Tribunal: TJES
Processo: 5025451-95.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025451-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ROSANE FRANCO JARDIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PARCELAS LANÇADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ANTECIPADA INTEGRAL DO CONTRATO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS POSTERIORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA REALIZADA APÓS O PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. CONTRADIÇÃO NAS TESES DEFENSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5025451-95.2024.8.08.0035

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrida: ROSANE FRANCO JARDIM

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PARCELAS LANÇADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ANTECIPADA INTEGRAL DO CONTRATO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS POSTERIORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA REALIZADA APÓS O PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. CONTRADIÇÃO NAS TESES DEFENSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência concedida, determinando que o réu se abstenha de realizar cobranças relacionadas ao contrato já quitado e promova a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Adicionalmente, o recorrente foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da negativação indevida constatada após a quitação antecipada do financiamento do veículo.

2.
Em suas razões recursais, o banco alega, em síntese, a regularidade da cobrança e da inscrição, sustentando que a quitação efetuada em 26/02/2024 não abarcaria a parcela vencida em 18/02/2024, já lançada na fatura do cartão de crédito. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, roga pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

3.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a quitação antecipada integral de contrato de financiamento de veículo extingue a obrigação de pagar parcelas anteriormente lançadas em fatura de cartão de crédito vinculado; (ii) a manutenção de cobranças e a posterior inscrição em cadastros de inadimplentes após a referida quitação configura falha na prestação do serviço; e (iii) a negativação indevida enseja dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2º e o requerido fornecedor na forma do art. 3º, ambos do aludido diploma legal.

6.
Pois bem. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Explico.

7. Da Quitação Integral e da Falha na Prestação do Serviço.
Restou incontroverso nos autos que a autora possuía contrato de financiamento de veículo (nº 13609800), cujas parcelas eram debitadas em cartão de crédito administrado pelo réu. Em 26/02/2024, a autora efetuou o pagamento do boleto de quitação antecipada integral do contrato no valor de R$ 42.958,09, conforme comprovante acostado aos autos (ID 15304508).

8.
O ponto fulcral da lide reside na tese defensiva de que haveria um resíduo devedor (fatura de março/2024, referente à parcela de fevereiro/2024) não abrangido pela quitação. Ocorre que tal argumento carece de sustentação lógica e jurídica.

9. Das Contradições nas Alegações do Réu.
A defesa apresentada pelo recorrente é flagrantemente contraditória. No corpo da contestação e no recurso, o réu apresenta duas justificativas distintas para a negativação: (i) afirma que o nome da autora foi negativado em razão da ausência de pagamento da fatura de 04/2024 em diante (ID 15304532 - Pág. 4); (ii) Simultaneamente, sustenta que o débito objeto da restrição seria relativo à parcela com vencimento em 18/02/2024, lançada na fatura de março (ID 15304532 - Pág. 4).

10.
Ora, se a própria instituição financeira não consegue precisar qual débito ensejou a negativação ocorrida em 23/05/2024 (ID 15304507), resta evidente a arbitrariedade da conduta.

11.
A oscilação argumentativa quanto ao fato gerador do débito — ora fatura de 04/2024, ora fatura de 03/2024 — compromete a coerência da tese defensiva e fragiliza a demonstração da higidez da cobrança.

12.
Ademais, o réu confessa na contestação (ID 15304532 - Pág. 3) que o pagamento realizado em 26/02/2024 foi regularmente processado e que
“não há lançamento de novas parcelas após o referido pagamento”
. Se o contrato foi quitado antecipadamente para encerrar a relação obrigacional, a boa-fé objetiva impõe que o valor calculado pelo banco para a quitação englobe todo o saldo devedor remanescente.

13.
A quitação antecipada, por sua própria natureza jurídica, tem por finalidade extinguir integralmente a obrigação contratual, abrangendo o saldo devedor existente até aquela data. Caso houvesse valor residual pendente, incumbia ao réu demonstrar, de forma clara e técnica, a composição do débito remanescente, o que não ocorreu.

14.
A alegação de que a parcela com vencimento em 18/02/2024 já teria sido lançada no cartão não afasta tal conclusão, pois: (i) o vencimento antecede a quitação em poucos dias; (ii) a quitação integral posterior deveria abranger eventual saldo consolidado; (iii) o próprio réu afirma inexistirem novos lançamentos após o pagamento de 26/02/2024.

15.
Não há nos autos planilha de evolução do débito, memória de cálculo detalhada ou demonstração de que a quantia paga na quitação não contemplava a parcela mencionada.

16. Da Negativação Indevida e do Dano Moral.
Os documentos comprovam que a negativação foi incluída no SPC em
23/05/2024,
ou seja, quase três meses após a quitação integral do financiamento. A manutenção de cobranças via cartão de crédito e a insistência em débitos após o encerramento do contrato configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

17.
A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, uma vez que o abalo ao crédito e à honra objetiva do consumidor é presumido. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

18.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A quitação antecipada integral de contrato de financiamento extingue todas as obrigações dele decorrentes, competindo ao fornecedor demonstrar de forma clara e discriminada eventual saldo remanescente não abrangido pelo pagamento.”

2. “A inscrição em órgãos de proteção ao crédito por débito oriundo de contrato comprovadamente quitado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa).”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º, 3º e 14.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)